Tribunal: STF
Processo: RE 1463642
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (STF - REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 855178 RG/SE). PACIENTE IDOSA ACAMADA E HOSPITALIZADA COM QUADRO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E PNEUMONIA DE REPETIÇÃO. NECESSIDADE DOS INSUMOS REQUERIDOS PARA ALTA MÉDICA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE AO NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS CONDUTORES DO ATO JUDICIAL OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O cerne da questão cinge em averiguar a insurgência do Ente Público em face da decisão que confirmou os termos da sentença, compelindo o Município de Acarape a fornecer para a autora: fraldas tamanho G (180/mês) para uso contínuo, por tempo indeterminado; cama hospitalar com cabeceira articulada e colchão "anti escara", pneumático ou caixa de ovo; aspirador portátil de vias aéreas; cadeira de rodas, com apoio cervical (consta nos autos que este item já fora entrega a paciente); e atendimento médico contínuo por médico na estratégia de Saúde da Família.



    2. Em suas razões, alega o Município que é ente hipossuficiente em relação ao Estado e não pode ser obrigado a arcar com um tratamento excessivamente oneroso com o pleiteado. Ato contínuo, sustenta a ocorrência de violação ao princípio da autonomia dos entes federados e da separação dos Poderes. Por fim, aduz que a Municipalidade não pode ser responsabilizada pelo fornecimento dos insumos, por não possuir previsão na lei orçamentária para sua execução.



    3. É imperioso reforçar que a tutela do direito à saúde (art. 196, CF/88) se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe: 16-03-2015).



    4. Na forma da jurisprudência dos Tribunais de Superposição, o Ente Público não pode se valer dos argumentos de natureza financeira, na tentativa de se eximir do cumprimento da obrigação constitucionalmente assegurada. Precedentes STF/STJ.



    5. Assim, conclui-se pelo fornecimento dos insumos pleiteado, visto que comprovada a imprescindibilidade dos itens prescritos, conforme laudo médico acostado às fls. 37/44, e-SAJSG e a hipossuficiência da autora.



    6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (e- doc. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 23, inc. II, e ao art. 196 da Constituição da República. Afirma que os serviços públicos de saúde são prestados pelos entes federados em uma relação de interdependência e equilíbrio, considerando a regionalização e as obrigações repartidas de cada um, sendo o Município hipossuficiente em relação aos demais entes federados. Sustenta que a prestação dos serviços de saúde possui limitação condicionante, devendo ser garantida mediante as políticas sociais e econômicas já existentes, não estando a prestação dependente somente da necessidade do cidadão. Alega que o tratamento requerido na inicial não faz parte da lista dos insumos fornecidos pelo SUS e não possui previsão na lei orçamentária para sua execução (e-doc. 7).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 9).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, em virtude do não exercício do juízo de retratação pelo Tribunal de origem para verificação de conformidade com o que restou decidido no Tema RG 793 (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    6. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    7. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa.



    8. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais de minha relatoria na Segunda Turma (RE nº 1.364.130-AgR/RS, RE nº 1.378.703çAgR/RS, RE nº 1.379.069-AgR/RS, RE nº 1.388.550-AgR/MG, RE nº 1.389.792-AGR/RS, entre outros, mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.   



    9. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234). 



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator